Tribunal: TJSP
Processo: 1061434-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE DENEGOU SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PELO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO – "DEC", NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CADASTRO DO CAUSÍDICO PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO, COM COMUNICAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE "CIÊNCIA TÁCITA" QUE NÃO TRADUZ FALTA DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE DENEGOU SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PELO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO – "DEC", NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CADASTRO DO CAUSÍDICO PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO, COM COMUNICAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. INDICAÇÃO DE "CIÊNCIA TÁCITA" QUE NÃO TRADUZ FALTA DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO ABRUPTA NA FORMA DE COMUNICAÇÃO ADOTADA PELA FAZENDA. APELO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.